Tribunal: TJSP
Processo: 2008937-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2008937-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante AGILITY NETWORKS TECNOLOGIA LTDA, é
embargado SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22906
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2008937-04.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO
NEGREIROS
EMBARGANTE: AGILITY NETWORKS TECNOLOGIA LTDA
EMBARGADO: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
julgado. Alegações que se revestem de caráter infringente.
Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão
(fls. 421/425) que, após o encaminhamento dos autos pela Presidência ao relator,
em razão de acórdãos proferidos nos recursos especiais 1.696.396/MT e
1.704.520/MT do STJ, manteve o acórdão anteriormente proferido de provimento
do apelo do embargado.

Os embargantes apontam omissão em relação à tese do STJ
proferida nos acórdãos acima mencionados, tendo em vista a determinação da
relatoria de que a modulação teria como base a data base da prolação da decisão
agravada. VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil.
A turma julgadora expôs, com clareza, que foram dois os
fundamentos de rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso, anotando
que:
“ (...) Ainda que superado o primeiro fundamento no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
interpretação do disposto no artigo 1.015, inciso XI, do CPC,
conforme precedentes desta Corte (fls. 362), ainda assim prevalece a
solução de conhecimento do agravo pelo segundo fundamento (fls.
363).
Como constou do acórdão recorrido, a decisão foi proferida em
embargos à execução de título extrajudicial, adequando-se à
hipótese que tem previsão no parágrafo único do rol do artigo
1.015, do Código de Processo Civil (...)”.
A decisão de rejeição da liminar trouxe inúmeros precedentes desta
Corte, de cabimento de agravo contra decisões proferidas em embargos à
execução, que se amoldam ao parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.
Não há, assim, omissão acerca do tema 988 do STJ, vez que a
situação se amolda aos processos de execução, não se tratando, portanto, de
mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC.
O colegiado, assim, decidiu de forma clara, objetiva e fundamentada,
não verificados quaisquer vícios no julgado.
Os embargantes pretendem rediscutir a matéria visando à reforma
do julgado que lhes foi desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente
infringente do recurso ora manejado, pretensão incabível em embargos de
declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no
julgado, ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator